Tribunal: TJES
Processo: 5012449-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012449-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDIVILSON CORREIA SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME HEDIONDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com fulcro no art. 112 da Lei de Execuções Penais, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda aos requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

2. Segundo entendimento sumulado dos Tribunais Superiores, poderá o magistrado, igualmente, determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de forma fundamentada (Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula 439 do STJ).

3. O fato de o Recorrente possuir boa conduta carcerária é incapaz, por si só, de afastar o exame criminológico, em razão do primeiro analisar, a priori, o merecimento do reeducando, enquanto que o segundo permite avaliar o perfil do apenado, a adequação e a efetiva condição para progredir ao regime mais benéfico (AgEx nº 0002253-85.2021.8.08.0014, julgado em 16/06/2021).

4. O exame criminológico não recomendou a progressão de regime, concluindo que o apenado atualmente não se encontra apto para o convívio em sociedade, “considerando sua conduta carcerária; considerando o seu histórico de evasão do Sistema Prisional em regime semiaberto; considerando o cometimento de novo crime em curso do livramento condicional; considerando a análise psicossocial”.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

EDIVILSON CORREIA SOARES

em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos nº 0003867-08.2007.8.08.0050, indeferiu o pedido de progressão de regime com base no resultado do exame criminológico realizado no reeducando.

Razões recursais nas quais a Defensoria Pública aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação, por ter considerado não preenchido o requisito subjetivo para a progressão de regime, citando apenas a conclusão do exame criminológico.

Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que não há na legislação qualquer previsão do exame criminológico enquanto requisito para a fruição dos direitos inerentes à execução, bem como aduz a clara ineficiência do referido exame em razão das conclusões contraditórias e padronizadas.

Diante disso, requer seja anulada ou reformada a decisão agravada para concessão da progressão de regime, ante o implemento dos requisitos necessários para tanto.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

EDIVILSON CORREIA SOARES

em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos nº 0003867-08.2007.8.08.0050, indeferiu o pedido de progressão de regime com base no resultado do exame criminológico realizado no reeducando.

Razões recursais nas quais a Defensoria Pública aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação, por ter considerado não preenchido o requisito subjetivo para a progressão de regime, citando apenas a conclusão do exame criminológico.

Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que não há na legislação qualquer previsão do exame criminológico enquanto requisito para a fruição dos direitos inerentes à execução, bem como aduz a clara ineficiência do referido exame em razão das conclusões contraditórias e padronizadas.

Diante disso, requer seja anulada ou reformada a decisão agravada para concessão da progressão de regime, ante o implemento dos requisitos necessários para tanto.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar aventada, ressalto que se confunde com o mérito recursal, por não envolver matéria processual afeta aos requisitos de admissibilidade recursal, todavia, antecipo que, apesar de sucinta, a decisão atacada fora fundamentada.

O agravante pleiteia a concessão da progressão de regime em razão do implemento dos requisitos, alegando não ser o exame criminológico condição indispensável para o referido benefício.

Com fulcro no art. 112 da Lei de Execuções Penais, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda aos requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

No entanto, segundo entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, poderá o magistrado, igualmente, determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de forma fundamentada, consoante se observa da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula 439 do STJ, respectivamente:

Súmula Vinculante nº 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula nº 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

No caso em voga, o reeducando fora condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (duas vezes) à pena unificada de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime fechado.

Tratando-se, pois, de crimes cuja hediondez está prevista no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, o Juízo da execução requereu a realização de exame criminológico, em decisão devidamente fundamentada (evento 272.1), a saber:

A gravidade da conduta do apenado, revela, a priori, sua insensibilidade moral, personalidade desvirtuada, além do alto grau de periculosidade. Portanto, percebe-se a necessidade de que o mérito do reeducando seja avaliado por meio de exames detalhados, realizados por pessoas com habilidade de diagnosticar as mazelas ou idoneidade para ser beneficiado com a progressão de regime.

(...) tenho por de todo conveniente a realização do exame criminológico, aplicando-se analogicamente o disposto no artigo 83, parágrafo único, do Código Penal, conjugado com os artigos 112 e 114, inciso II, ambos da LEP, pois a liberação definitiva do reeducando, baseada em outros elementos que indicam superficialmente a presença do requisito subjetivo, apresenta-se, por ora, preocupação.

No caso em comento, impõe-se verificação de autodisciplina, senso de responsabilidade e capacidade de ressocialização do reeducando, uma vez que o benefício a ser analisado ensejará na sua liberação, condições que, a meu sentir, só deve ser aferida mediante laudo de exame criminológico.

Dessa forma, entendo imprescindível a realização do exame criminológico.

Cumpre registrar o entendimento desta Câmara, em voto relatoria da Desª Rachel Durão Correia Lima, de que “
o
fato de o Recorrente possuir boa conduta carcerária é incapaz, por si só, de afastar o exame criminológico, em razão do primeiro analisar,
a priori
, o merecimento do reeducando, enquanto que o segundo permite avaliar o perfil do apenado, a adequação e a efetiva condição para progredir ao regime mais benéfico
” (AgEx nº 0002253-85.2021.8.08.0014, julgado em 16/06/2021).

Por sua vez, o exame criminológico (ID nº 6348684) não recomendou a progressão de regime, concluindo que o apenado atualmente não se encontra apto para o convívio em sociedade, “
considerando sua conduta carcerária; considerando o seu histórico de evasão do Sistema Prisional em regime semiaberto; considerando o cometimento de novo crime em curso do livramento condicional; considerando a análise psicossocial
”.

Ademais, como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, “
caso o agravante realmente estivesse interessado na reinserção profissional e escolar, deveria ter aproveitado o livramento condicional para envidar esforços nesse sentido, mas preferiu novamente se enveredar pelo caminho do crime, o que o levou novamente para a prisão, comprovando que ainda não está apto para progredir para o regime aberto
”.

Assim, considerando os elementos supracitados, entendo que não merece reparo a decisão vergastada, porquanto, neste momento, o reeducando não se encontra apto à progressão de regime, podendo ser acompanhado por equipe multidisciplinar para auxiliá-lo na sua futura reintegração social e familiar.

Nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO EXAME CRIMINOLÓGICO - AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE PENA - AGRAVO IMPROVIDO. 1) Não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, careça de comando expresso condicionando a realização de Exame Criminológico para concessão ou não da progressão do regime prisional ao Penitente, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio a vigência das Súmulas alhures mencionadas, pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame. Em outras palavras, ainda que tenha sido alterado o dispositivo do art. 112 da LEP para não se exigir mais o exame criminológico, nada impede que o Magistrado determine sua realização, se entender necessário à firmação da sua convicção. Esta é a orientação da jurisprudência pátria, no sentido de que a despeito de não ser mais exigível, de plano, o exame criminológico, o Juiz da execução ou mesmo o Tribunal possam, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a sua realização para a formação do convencimento acerca do implemento do requisito subjetivo. 2. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210051593, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO: PLEITO DE PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. 3. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISOS XLVII E LIV E ART. 93, INCISO IX, AMBOS DA CF; BEM COMO ARTIGO 112 DA LEP. 4. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Preliminar de nulidade: Ausência de fundamentação da decisão: No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em total consonância com a legislação vigente, tendo o Magistrado de primeiro grau analisado de forma satisfatória as teses da defesa, expondo de modo claro e suficiente os motivos de seu convencimento, razão pela qual não há que se falar em falta de motivação e muito menos em nulidade da decisão. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Embora seja pacífico na doutrina e jurisprudência dominante a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, não se pode olvidar que, uma vez realizado o referido exame e, sendo ele desfavorável, deve ser considerado como fator para a denegação do benefício. Desta feita, considerando a forma como o crime foi praticado, somado ao resultado do Exame Criminológico, que não recomenda a progressão, conclui-se pela impossibilidade de o apenado, neste momento, fazer jus ao benefício, posto que ele ainda não se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização, além de merecer acompanhamento por equipe multidisciplinar para sua efetiva reinserção ao meio social. 3. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso a que se nega provimento.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210032817, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.